Tribunal: TJMT
Processo: 1037190-93.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037190-93.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Consulta, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[S. G. M. M. - CPF: 074.244.321-33 (APELANTE), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELEM MAGGIONI DE MOURA - CPF: 052.801.371-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), S. G. M. M. - CPF: 074.244.321-33 (APELADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELEM MAGGIONI DE MOURA - CPF: 052.801.371-89 (APELADO), SUELEM MAGGIONI DE MOURA - CPF: 052.801.371-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA –OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE -
INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, com eficiência, em atendimento à finalidade constitucional prevista para tanto.

2. Em se tratando de tratamento de alta complexidade e de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

3
. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença,
nos termos
da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e
STEFANY GABRIELLY MAGGIONI MACHADO
, representada por sua genitora Suelem Maggioni de Moura, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que, nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa
”

n.º 1037190-93.2020.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP e o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido inicial
e,
determinou que os requeridos providenciassem o tratamento de fonoaudiologia requerido,

nos seguintes termos:

“
I - RELATÓRIO. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência satisfativa, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos interesses de STEFANY GABRIELLY MAGGIONI MACHADO (nascida aos 07.05.2011), representada por sua genitora Suelem Maggioni de Moura, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP/MT.

Narrou que a assistida, com nove anos de idade na data da propositura da ação, apresentava diagnóstico de “Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F 84.0)” e necessitava de “acompanhamento com fonoaudiólogo”. Acrescentou que a assistida e os familiares não dispunham de recursos financeiros para custeio do tratamento, que não foi disponibilizado na rede pública de saúde.

Destarte, com fundamento no direito à saúde assegurado na Constituição Federal, regulação objeto da Lei n. 8.080/90 e em precedentes jurisprudenciais, postulou: a) a concessão da antecipação da tutela jurisdicional, para fins de ser providenciada de imediato o acompanhamento profissional que a requerente necessita, bem como exames médicos, remédios, demais procedimentos de internação, etc.; b) ao final, a confirmação da medida urgente; c) o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Juntou documentos (ids. 46484431; 46484433; 46484434 e 63556842).

Acostado parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT do TJ/MT (id. 47476231), a medida urgente foi deferida (id. 68872975).

O ESTADO DE MATO GROSSO contestou sustentando: a) ausência de interesse processual; b) limitações decorrentes dos princípios orçamentários; c) limitações decorrentes do princípio da reserva do possível; d) comprometimento da isonomia e consequentemente do acesso universal à saúde; e) descabimento da multa por descumprimento; f) improcedência da pretensão (id. 71022351).

Impugnação à contestação no id. 72110670.

Aportados os autos neste juízo em razão de declínio de competência (id. 72273062), o Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido inicial (id. 73362600).

II - FUNDAMENTAÇÃO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

DA REVELIA. Não havendo o requerido MUNICÍPIO DE SINOP/MT apresentado contestação no prazo, declaro a sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC, afastando a presunção de veracidade das alegações da parte autora, em consonância com a previsão do art. 345, II, do mesmo estatuto processual.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a ausência de interesse processual afirmando que não cabe ao Judiciário conceder direito individual para tratamento de saúde. Contudo, verifica-se que a requerente mesmo com processo judicial em andamento, ainda não recebeu o tratamento vindicado, o que justifica a intervenção judicial no caso em tela.

Demais disso, a discussão acerca da possibilidade de interferência judicial nas políticas públicas a cargo do Poder Executivo se sustenta em argumentos que são matéria de mérito.

Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada.

DO MÉRITO. Como relatado, a autora apresenta diagnóstico de “Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F 84.0)” e necessita de “acompanhamento com fonoaudiólogo”.

O quadro médico está demonstrado pelo atestado médico juntado nos ids. 46484434 e 63556842. Acresça-se que a condição médica da autora e a necessidade do tratamento vindicado não foi objeto de impugnação pelos requeridos, é dizer, trata-se de fato incontroverso no processo e que passa assim a independer de outras provas (CPC, art. 374, III).

Isso estabelecido, é sabido que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Constituição, art. 196). Dita garantia constitucional que não pode se restringir ao plano meramente formal, pois se trata de norma com eficácia plena, a impor aos entes estatais a formulação de políticas públicas direcionadas ao tratamento médico-hospitalar e farmacológico, em caso de ameaça ou risco a paciente que receba o atendimento por unidade que o integra.

A Lei nº 8.080/90, a conhecida Lei Orgânica da Saúde, regulou a forma de o Poder Público executar as ações e serviços de saúde, e, dentre as atribuições instituídas no campo de atuação do SUS, destacou o dever de executar ações de "assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica" (art. 6º, I, "d").

Com efeito, a par do ordenamento constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, estabelece:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.”

Acerca da ofensa ao princípio da isonomia e ao acesso universal à saúde, não há falar, isso porque a Administração Pública acaba por impor ao cidadão o acionamento do Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento necessário à garantia de seu direito à saúde. E ainda que não fosse por isso, restaria o direito segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, cuja eficácia não deve ser vista apenas sob uma ótica meramente negativa, mas como elemento de conteúdo axiológico norteador das ações positivas e dos direitos a prestações ativas pelo Estado. Não soaria estranho, nesse sentido, falar-se em "dignidade social" para destacar a dignidade da pessoa no âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais.

O tema, de matriz constitucional, já foi amplamente discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como demonstra o acórdão abaixo, de relatoria do E. Ministro Celso de Mello:

“PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (RE 271286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/09/2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT VOL-02013-07 PP-01409).”

Descabe o socorro ao princípio da reserva do possível, primeiramente porque o alcance da “possibilidade” do ente público haveria de ser demonstrada em termos técnicos, e não apenas alegada genericamente.

Vale ressaltar, ademais, que a parte requerente persegue o atendimento de uma necessidade básica de saúde, e não o atendimento de um capricho pessoal incompatível com a realidade brasileira. Sua intenção cinge-se ao tratamento de moléstia incomum para sua condição de vida, que deve ser satisfeito, conforme já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça deste Estado:

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À
SÁUDE
– DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE – RESPEITO AO ARTIGO 85, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à
saúde
deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade dispensação de fármacos, necessários ao cidadão, que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à
saúde
e à vida, dada a prevalência desses últimos. Em se tratando de execução ou vencida a Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, II, do CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CAUTELAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
– CIRURGIA PARA RETIRADA DE AMÍDALAS E
ADENOIDES
– DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADAS CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 85, §3o, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA. O funcionamento do Sistema Único de
Saúde
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à
saúde
deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, II, do CPC/15, nas causas que a Fazenda Pública é parte. (Apelação / Remessa Necessária 180058/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017).”

Finalmente, não se pode extrair da imposição jurisdicional indevida intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas a cargo do Poder Executivo, pois está em questão a efetivação de direito constitucionalmente assegurado com eficácia plena, conforme já mencionado, da qual não pode se desviar o gestor público, mediante pretexto algum.

Essa questão foi abordada com notável brilhantismo pelo Ministro Herman Benjamin, no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.04.2010). 7. Recurso Especial provido. (Recurso Especial nº 1068731/RS (2008/0137930-3), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 17.02.2011, unânime, DJe 08.03.2012).”

No que pertine à pretensão de fixação de multa para a hipótese de descumprimento da tutela de urgência, em que pese se tratar de possibilidade admitida na legislação processual civil e na jurisprudência (vide Tema/Repetitivo n. 98 do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.474.665 – RS), entendo, orientado pelo valor fundamental da efetividade do provimento jurisdicional (CPC, art. 139, IV), que o bloqueio “on-line” de verbas públicas, em caso de recalcitrância estatal, é a primeira solução a ser perseguida.

Assim considero porque tal sistemática vem funcionando satisfatoriamente no Estado de Mato Grosso, viabilizando a efetivação do direito da parte em prazo razoável e a indispensável manutenção da prestação de serviços médicos por particulares, quando da omissão estatal.

A imposição de multa neste momento, a meu sentir, irá apenas impor maiores custos à coletividade, sem assegurar o produto/serviço do qual o cidadão necessita com urgência, além de, no médio prazo, afastar o interesse particular por esse tipo de demanda.

Destarte, sem desconsiderar que eventual omissão do agente público deverá ser objeto de oportuna análise, na seara própria, neste momento estou em descartar a imposição de multa para a hipótese de inadimplemento, opção que poderá ser revista posteriormente, se evidenciada a ineficácia da solução preferencial acima apontada.

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de convolar em definitiva a medida urgente deferida neste feito.

Custas somente pelos requeridos, tendo em vista a sucumbência em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único), observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários à Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação / Remessa Necessária 152754/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, II e III, do CPC.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito”
(ID. 137601241).

Nas razões recursais, sustenta o
MUNICÍPIO DE SINOP que é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, alegando que a sua responsabilidade versa apenas sobre o fornecimento de medicamento e tratamento para a área denominada de
“Atenção Básica – Baixa Complexidade”.

Aduz, ainda, que os Estados-Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos de alto custo e realização de tratamentos das áreas designadas de média/alta complexidade.

Com essas considerações, requer que seja afastada a condenação
“
em relação ao Município de Sinop, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do Município, por não caracterização de má-fé em nenhum momento”
(ID. 137601248).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, para que seja reconhecida a responsabilidade do ente municipal, pelo fornecimento do procedimento de saúde pleiteado pela autora (ID. 137601258).

Contrarrazões da autora, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA, apresentadas no sentido de que seja negado provimento ao recurso (ID. 137601253).

Por sua vez, em suas razões recursais, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, somente requer a fixação dos honorários sucumbenciais a seu favor (ID. 137601244).

Já o MUNICÍPIO DE SINOP junta a resposta pertinente no ID. 137601254.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento dos recursos
(ID. 144855745).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP e STEFANY GABRIELLY MAGGIONI MACHADO, contra a sentença proferida
nos autos
da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa”

n.º 1037190-93.2020.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP e o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido inicial e determinou que os requeridos providenciassem o tratamento de fonoaudiologia requerido.

Da análise do processo, verifica-se que a ação foi ajuizada pela Defensoria Pública, nos interesses da infante Stefany Gabrielly Maggioni Machado, representada por sua genitora Suelem Maggioni de Moura, com a finalidade de tratamento para o denominado
“Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F 84.0)”.

Colhe dos autos, que a menor foi diagnosticada aos 09 (nove) anos de idade com o referido transtorno e, que necessitava de acompanhamento fonoaudiólogo, não dispondo sua família de recursos financeiros para o custeio, também, não sendo disponibilizado na rede pública de saúde (ID. 137601202).

O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que os requeridos, solidariamente, providenciassem o tratamento reivindicado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I) DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP

Conforme bem destacado pelo juízo
“a quo”,
os artigos 196, e 198, da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.”

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (lei n.º 8.080/90 e Decreto n.º 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos, parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que, se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade, de aquele que necessita do tratamento médico ou do remédio e, não tem condições próprias de custeá-los, demandar contra qualquer um deles, no intuito de assegurar seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Outrossim, essa divisão foi reconhecida nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto,
razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Na hipótese, observa-se que a parte assistida busca, na ação de base, a realização de tratamento fonoaudiólogo, que não compõe a assistência básica, razão pela qual não se insere na competência do ente público municipal, mas ao Estado de Mato Grosso.

Desse modo, ainda que necessário manter o ente municipal no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, há real probabilidade de provimento da ação de piso e do direcionamento prioritário do ônus do financiamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema n.º 793 do STF, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento caracterizado como de
médio/
alto custo.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado”.

(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022).

Diante disso, nota-se que, embora o

MUNICÍPIO DE SINOP seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo,
devendo ser primeiramente direcionado o cumprimento da obrigação, ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos medicamentos pelo Estado,
caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária
, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente,
facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento
de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

II) DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA

Extrai-se que o apelo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento das verbas pelo êxito na demanda.

Entretanto, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido, “
in verbis”
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. “Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria

Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público
à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba
honorária
em favor da
Defensoria

Pública
, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 1003746-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”

Destarte, evidente o descabimento dos honorários advocatícios, neste caso, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC n.º 80/2014, que alterou o art. 134, da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente ao qual pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público,
in verbis
:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).”

Antes da Emenda Constitucional n.º 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o artigo 23, da Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispões sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-, no tocante ao arbitramento de honorário ou sucumbência, com a ressalva de que valores destinavam-se ao órgão e não ao Defensor Público.

Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, conferida pela EC. n.° 80/2014, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar na sua proposta orçamentária.

Nestes termos, também já deci
diu o Supremo Tribunal Federal:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.

[...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Diante disso, observa-se que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento. T
ampouco
para capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Ainda, ressalta-se que, no Estado de Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve ela suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 80, de 4 de junho de 2014.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Pelo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para a apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da
DEFENSORIA PÚBLICA
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023